Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700117-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DE OLIVEIRA AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A agravante afirma que interpôs o presente recurso contra “a decisão interlocutória de ID 49766621, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora, ora agravante, (...) e ainda em face da decisão de ID 52172963 constante como despacho”. Todavia, em face do princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão, há que ser interposto o recurso cabível. Ante o exposto, intime-se a agravante para indicar qual é a decisão agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator